Tribunal: TCU
Processo: 020.571/2006-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Antônio Osório Menezes Batista (CPF XXX.446.505-XX), Carlos Eduardo Fioravanti da Costa (CPF XXX.243.117-XX), Eduardo Medeiros de Morais (CPF XXX.199.771-XX), Everton Luiz Cabral Machado (CPF XXX.649.610-XX), João Henrique de Almeida Sousa (CPF XXX.809.703-XX), José Otaviano Pereira (CPF XXX.752.461-XX), Marcos Gomes da Silva (CPF XXX.727.417-XX) e Maurício Coelho Madureira (CPF XXX.618.301-XX), regulares com as ressalvas indicadas no item 1.9 (quadros 1 e 2) desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.3. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Distrito Federal/7o Ofício de Licitações, Contratos e Concursos Públicos (em referência à representação 1.16.000.000693/2006-19), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 111-114): 1. Processo TC- Processo 020.571/2006-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 003.323/2010-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.611/2007-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Osório Menezes Batista (CPF XXX.446.505-XX), Carlos Eduardo Fioravanti da Costa (CPF XXX.243.117-XX), Eduardo Medeiros de Morais (CPF XXX.199.771-XX), Everton Luiz Cabral Machado (CPF XXX.649.610-XX), João Henrique de Almeida Sousa (CPF XXX.809.703-XX), José Otaviano Pereira (CPF XXX.752.461-XX), Marcos Gomes da Silva (CPF XXX.727.417-XX) e Maurício Coelho Madureira (CPF XXX.618.301-XX); 1.3. Demais responsáveis: Diniz de Oliveira Imbroisi (CPF XXX.378.726-XX), Fausto Bicalho Veloso (CPF XXX.610.636-XX), Fausto Severo Trindade (CPF XXX.371.410-XX), Francisco Eduardo de Carvalho Câmpera (CPF XXX.638.346-XX), Jaime Domingos Casas (CPF XXX.557.249-XX), Jânio Cezar Luiz Pohren (CPF XXX.183.240-XX), Jorge da Motta e Silva (CPF XXX.261.877-XX), Jorge Luiz Guimarães Barnasque (CPF XXX.107.270-XX), Jorge Rosa (CPF XXX.476.008-XX), José Osvaldo Fontoura de Carvalho Sobrinho (CPF XXX.128.867-XX), Luís Antônio Paulino (CPF XXX.096.468-XX), Luís Inácio Lucena Adams (CPF XXX.336.800-XX), Marcelo Bechara de Souza Hobaika (CPF XXX.894.116-XX), Milton Colen (CPF XXX.311.275-XX), Ricardo Henrique Suner Caddah (CPF XXX.243.947-XX), Robinson Koury Viana da Silva (CPF XXX.297.904-XX), Rui de Castro Palácio (CPF XXX.926.483-XX), Sandra Rodrigues Cabral (CPF XXX.300.161-XX), Sônia Cristina da Silva (CPF XXX.997.406-XX), Vanine Vasconcelos Magalhães (CPF XXX.084.461-XX), Virgílio Brilhante Sirimarco (CPF XXX.379.776-XX), Yáskara Laudares (CPF 553.012.31634); 1.4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Marlon Aurélio Kuntz Petry (19.139/OAB-GO) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.9. Ressalvas: 1.9.1. Quadro 1 - Irregularidades constatadas em processos conexos Responsável Irregularidade/ressalva João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da ECT Responsabilidade indireta na contratação e na fiscalização dos serviços prestados por agências de publicidade e propaganda (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 1336/2011-TCU-Plenário , TC Processo 014.919/2005-4 ) Possibilidade de sobrepreço na contratação de serviços de transporte aéreo de carga concernentes às linhas A e C, por meio do Pregão 105/2004, considerando que os preços contratados estavam em patamares bastante superiores àqueles praticados no contrato anterior e 17% acima da estimativa feita pela ECT (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 1262/2009-TCU-Plenário , TC Processo 016.556/2005-5 ) Pagamento de honorários a empresa de publicidade e propaganda por patrocínio e subcontratação injustificada e antieconômica (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 79/2008-TCU-Plenário , TC Processo 017.714/2005-0 ) Antônio Osório Menezes Batista - Diretor de administração Contratação da EBV - Empresa Brasileira de Vigilância Ltda., sem licitação, por meio do Contrato 124/2004, de 28/9/2004, com vigência de 28/9/2004 a 28/3/2005, para prestação de serviços de vigilância desarmada em 27 postos da ECT no Estado do Paraná, pelo valor mensal de R$ 144.521,18, sem que esteja formalmente justificado e provado no processo de dispensa em referência que esse preço era efetivamente vantajoso para a ECT, se considerado com os preços ofertados pela empresa Lynx Vigilância e Segurança Ltda. (R$ 119.900,00/mês para 28 postos) e pela própria EBV (R$ 120.000,00/mês para 28 postos) por ocasião da abertura do Pregão 054/2003, gerando uma diferença entre o valor pago à EBV e o valor proposto por essa mesma empresa na abertura do Pregão supracitado (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 66/2007-TCU-Segunda Câmara , TC Processo 010.446/2005-7 ) Carlos Fioravanti da Costa - Diretor comercial Contratação da EBV - Empresa Brasileira de Vigilância Ltda., sem licitação, por meio do Contrato 124/2004, de 28/9/2004, com vigência de 28/9/2004 a 28/3/2005, para prestação de serviços de vigilância desarmada em 27 postos da ECT no Estado do Paraná, pelo valor mensal de R$ 144.521,18, sem que esteja formalmente justificado e provado no processo de dispensa em referência que esse preço era efetivamente vantajoso para a ECT, se considerado com os preços ofertados pela empresa Lynx Vigilância e Segurança Ltda. (R$ 119.900,00/mês para 28 postos) e pela própria EBV (R$ 120.000,00/mês para 28 postos) por ocasião da abertura do Pregão 054/2003, gerando uma diferença entre o valor pago à EBV e o valor proposto por essa mesma empresa na abertura do Pregão supracitado (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 66/2007-TCU-Segunda Câmara , TC Processo 010.446/2005-7 ) José Otaviano Pereira - Chefe do Departamento de Comunicação e Marketing (Dmark) / Diretor comercial Pagamentos indevidos a empresas de publicidade e propaganda, de locação de equipamentos de informática, de limpeza e patrocínio (contas irregulares e multa por meio do Acórdão 1385/2012-TCU-Plenário , TC Processo 017.714/2005-0 ) Marcos Gomes da Silva - Diretor de administração Contratação da EBV - Empresa Brasileira de Vigilância Ltda., sem licitação, por meio do Contrato 124/2004, de 28/9/2004, com vigência de 28/9/2004 a 28/3/2005, para prestação de serviços de vigilância desarmada em 27 postos da ECT no Estado do Paraná, pelo valor mensal de R$ 144.521,18, sem que esteja formalmente justificado e provado no processo de dispensa em referência que esse preço era efetivamente vantajoso para a ECT, se considerado com os preços ofertados pela empresa Lynx Vigilância e Segurança Ltda. (R$ 119.900,00/mês para 28 postos) e pela própria EBV (R$ 120.000,00/mês para 28 postos) por ocasião da abertura do Pregão 054/2003, gerando uma diferença entre o valor pago à EBV e o valor proposto por essa mesma empresa na abertura do Pregão supracitado (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 66/2007-TCU-Segunda Câmara , TC Processo 010.446/2005-7 ) Maurício Coelho Madureira - Diretor de operações Possibilidade de sobrepreço na contratação de serviços de transporte aéreo de carga concernentes às linhas A e C, por meio do Pregão 105/2004, considerando que os preços contratados estavam em patamares bastante superiores àqueles praticados no contrato anterior e 17% acima da estimativa feita pela ECT (contas regulares com ressalvas por meio do Acórdão 1262/2009-TCU-Plenário , TC Processo 016.556/2005-5 ) 1.9.2. - Quadro 2 - Ressalvas na gestão da ECT no exercício de 2005 Responsável Irregularidade/ressalva João Henrique de Almeida Sousa Alteração irregular das especificações do contrato como forma de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro (item 3.2.1.1 do Relatório de Auditoria); Falta de controle das mercadorias consignadas, culminando em estoques remanescentes, gerando pagamento de diferença para acerto entre saldo contratual e faturamento (item 3.2.3.1 do Relatório de Auditoria); Descaracterização de situação emergencial - prorrogação de prazo para entrega de produtos, mesmo em face da situação de emergência arguida (item 4.1.2.2 do Relatório de Auditoria); Utilização das impressoras móveis, adquiridas por dispensa, para atendimento de situação alheia a de emergência (item 4.1.2.3 do Relatório de Auditoria); Antônio Osório Menezes Batista - Diretor administrativo Alteração irregular das especificações do contrato como forma de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro (item 3.2.1.1 Relatório de Auditoria); Falta de controle das mercadorias consignadas, culminando em estoques remanescentes, gerando pagamento de diferença para acerto entre saldo contratual e faturamento (item 3.2.3.1 Relatório de Auditoria); Falta de embasamento técnico na modelagem e dimensionamento do projeto (item 4.1.2.4 do Relatório de Auditoria); Projeto que não atendia às exigências da Lei 8.666/1993 (item 4.1.2.5 do Relatório de Auditoria); Inobservância de recomendações técnicas do Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas (item 4.1.2.6 do Relatório de Auditoria); e Inobservância de cláusulas contratuais relativas aos contratos 13.147/2004 (Volkswagen) e 13.148/2004 (Fiat), ensejando recebimento de veículos em desacordo com o contratado (item 4.1.2.11 do Relatório de Auditoria). Eduardo Medeiros de Morais - Diretor de Tecnologia e Infraestrutura Descaracterização de situação emergencial - prorrogação de prazo para entrega de produtos, mesmo em face da situação de emergência arguida (4.1.2.2 do Relatório de Auditoria); Utilização das impressoras móveis, adquiridas por dispensa, para atendimento de situação alheia a de emergência (item 4.1.2.3 do Relatório de Auditoria); Equipamentos comprados há três anos por R$ 10.407.868,00 sem uso por falta de integração com sistema de automação (item 4.1.2.14 do Relatório de Auditoria); e Existência de saldo da aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 22.046.684,18 por atraso na manutenção corretiva de equipamentos (item 4.1.2.15 do Relatório de Auditoria). Ewerton Luiz Cabral Machado - Diretor de Operações Inobservância de cláusulas contratuais relativas aos contratos 13.147/2004 (Volkswagen) e 13.148/2004 (Fiat), ensejando recebimento de veículos em desacordo com o contratado - Relatório Parcial 14/2005 (item 4.1.2.11 do Relatório de Auditoria);